Tribunal: TCU
Processo: 038.498/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente a possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação da prestação do serviço de apoio à realização do Concurso de Admissão à Escola de Sargentos das Armas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da empresa Carioca Solution Eireli - ME, com pedido de medida cautelar, referente a possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 16/2021, promovido pela Brigada de Infantaria Paraquedista para contratação da prestação do serviço de apoio à realização do Concurso de Admissão à Escola de Sargentos das Armas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em reunião de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, julgá-la improcedente; 9.2. considerar o pedido de concessão de medida cautelar prejudicado pelo julgamento do mérito; 9.3. dar ciência à Brigada de Infantaria Paraquedista /MD e ao representante deste acórdão; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.